Tribunal: TJPA
Processo: 0828460-64.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10715 - Gratificação Complementar de Vencimento
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828460-64.2023.8.14.0301

APELANTE: ISAURA BASEGIO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. VANTAGEM PECUNIÁRIA PROGRESSIVA. PCCR DO MAGISTÉRIO. REQUISITO DE INTEGRAÇÃO À CLASSE ESPECIAL E CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A CONTRATADO PRECÁRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas pelo Ministério Público do Estado do Pará e pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de vantagem pecuniária progressiva prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, sob o fundamento de que a autora, professora admitida em caráter precário, não integra a Classe Especial nem o quadro efetivo do magistério estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se servidor contratado temporariamente pode perceber a vantagem pecuniária progressiva prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010; (ii) estabelecer se o direito à referida vantagem independe da integração ao quadro efetivo e à Classe Especial do magistério.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Estadual nº 7.442/2010 prevê a vantagem pecuniária progressiva exclusivamente aos professores integrantes da Classe Especial, decorrente do enquadramento de cargos efetivos do magistério.

4.

Servidor admitido em caráter precário não integra o quadro permanente da educação básica estadual, nem ocupa cargo efetivo apto ao enquadramento no PCCR.

5.

A concessão da vantagem exige não apenas habilitação em nível superior, mas também vínculo efetivo e pertencimento à Classe Especial.

6.

A norma especial do PCCR prevalece sobre o regime geral, afastando a aplicação de gratificações incompatíveis previstas em legislação diversa.

7.

A jurisprudência do STF veda a extensão de vantagens de servidores efetivos a contratados temporários, sob pena de violação ao art. 37, II, da CF e à Súmula Vinculante nº 37.

8.

Servidores sem concurso público, ainda que estáveis ou antigos, não possuem efetividade nem direito a progressão funcional ou vantagens inerentes ao cargo efetivo.

9.

É inviável o reenquadramento ou equiparação de servidor temporário ao regime jurídico de servidor efetivo, inclusive para fins remuneratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A vantagem pecuniária progressiva prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 é restrita aos professores efetivos integrantes da Classe Especial.

2.

Servidor contratado temporariamente não faz jus à extensão de vantagens próprias do regime estatutário dos servidores efetivos.

3.

É vedada a equiparação remuneratória entre servidores temporários e efetivos por decisão judicial, à míngua de previsão legal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, à unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento aos recursos de apelação cível interpostos pelo Ministério Público do Estado do Pará e pela parte autora, mantendo a sentença,
nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL N° 0828460-64.2023.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA: OIRAMA BRABO

APELANTE: ISAURA BASEGIO

ADVOGADO: FERNANDO HENRIQUE MENDONÇA MAIA (OAB/PA 18.238)

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: JOÃO DE PAIVA GOUVEIA NETO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, visando ao pagamento da vantagem pecuniária progressiva, prevista no art. 33 da Lei nº 7.442/2010.

O apelante, em síntese, aduziu que a parte apelada foi nomeada para ocupar a função de Professora Assistente PA-A, tendo concluído, em 2005, a graduação superior, razão pela qual entende fazer jus ao pagamento da vantagem pecuniária progressiva (50%), prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010.

Dessa forma, requereu que seja dado provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença, julgando procedente o pedido da parte autora.

A parte autora também interpôs o seu recurso de apelação, alegando que o direito à gratificação progressiva independe da forma de ingresso no serviço público (vínculo efetivo ou temporário).

Sustentou, ademais, que, segundo a Lei Estadual nº 7.442/2010, os Professores da Classe Especial passaram a ter direito à vantagem pecuniária, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base, majorada a cada ano, no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), desde que possuidores de graduação superior.

Conclusivamente, requereu que seja dado provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença, julgando procedente o seu pedido inicial.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao apelo autoral, requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação da dialeticidade.

No mérito, sustentou que a Lei Estadual nº 7.442/2010 (PCCR dos Profissionais da Educação do Estado do Pará) é clara ao estabelecer que a Gratificação Progressiva é um benefício destinado aos servidores efetivos.

Encerra requerendo que não seja conhecido o recurso ou, alternativamente, mantenha-se a sentença.

A Procuradoria de Justiça pronunciou-se pela ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

1 preliminar quanto a admissão do apelo autoral. Princípio da dialeticidade. Ausência de violação.

O apelado sustentou que o recurso repetiu termos constantes de outras peças processuais, logo não atacou os fundamentos da sentença, razão pela qual entende que o mesmo não deve ser conhecido, em respeito ao princípio da dialeticidade. Razão não lhe assiste. Explico.

N
o caso sob exame o apelante claramente manifestou sua discordância com o entendimento manifestado na sentença, especialmente sustentando a possibilidade do pagamento da vantagem pecuniária progressiva objeto da lide, daí porque não prospera a alegação do apelado.

Dessa forma, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado do Pará e pela parte autora, os quais apreciarei simultaneamente.

2 MÉRITO:

A partir da entrada em vigor da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei Federal nº 9.394/96), passou-se a exigir nível superior para o exercício da docência, nos seguintes termos:

“Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal.”

É importante observar que, em razão da competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, na forma prevista pelo art. 22, inciso XXIV, da CF, surgiu a necessidade de os demais entes federados adequarem suas respectivas legislações educacionais às disposições da LDB, consoante previsão expressa nesse sentido. Vejamos:

“Art. 88 – A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adaptarão sua legislação educacional e de ensino às disposições desta Lei no prazo máximo de um ano, a partir da data da sua publicação.”

Nesse contexto, no âmbito estadual, entrou em vigor a Lei nº 7.442/2010 (PCCR – Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação do Estado do Pará), que, dentre outras disposições, previu o pagamento da Vantagem Pecuniária Progressiva aos ocupantes do cargo de Professor da Classe Especial. Senão, vejamos:

“Art. 33.
Ao cargo de Professor, Classe Especial será atribuído vantagem pecuniária progressiva,

desde que habilitado em curso de licenciatura plena, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), sendo que a primeira concessão da vantagem se dará no ano da vigência desta Lei
.”

No caso presente, de acordo com a Portaria nº 2.528/85 – DIVAP/DEPES, de 11 de março de 1985 (ID 24199875 - Pág. 4), a apelada fora admitida, em caráter precário, na função de “Professor Referencia I”, em substituição aos servidores dispensados pela Portaria nº 2509/85 – DIVAP/DEPES de 11/03/1985.

Dessa forma, a apelada, enquanto servidora admitida a título precário (temporária) —
não havendo indicação de que tenha sido aprovada em concurso público
—, não integra o quadro permanente dos profissionais da educação básica da rede pública estadual de ensino.

Além disso, o cargo de Professor da Classe Especial, indicado no art. 33 do PCCR, é resultante do enquadramento dos anteriores cargos de provimento efetivo de Professor AD-1 e AD-2 no novo PCCR,
conforme
indicado no Anexo IV da Lei nº 7.442/2010. Confira-se:

ANEXO IV

TABELA DE CORRELAÇÃO COM O QUADRO PERMANENTE DO GRUPO

OCUPACIONAL DO

MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE

PÚBLICA DE ENSINO DO ESTADO DO PARÁ

NOMENCLATURA ATUAL

NOVA NOMENCLATURA

CARGO EFETIVO

TITULAÇÃO

CARGO

CLASSE

PROFESSOR AD-1

PROFESSOR AD-2

SEM EXIGÊNCIA

PROFESSOR

ESPECIAL

Dessa forma, os professores ocupantes dos antigos cargos de nível médio AD-1 e AD-2 foram enquadrados no PCCR no cargo de Professor Classe Especial.

Por conseguinte, esse Professor Classe Especial, quando habilitado em curso de licenciatura plena (graduação superior), poderá perceber a Vantagem Pecuniária Progressiva no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base,
acrescida
a cada ano do mesmo percentual, de forma cumulativa, até o limite de 50% (cinquenta por cento), conforme previsto no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, devendo, portanto, ser afastada a incidência da gratificação de nível superior (80%) prevista na Lei Estadual nº 5.810/84.

Essa compreensão distintiva restou assentada no precedente firmado pelo Plenário deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NO PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL Nº 5.810/94). PRELIMINAR DEDUZIDA PELA AUTORIDADE IMPETRADA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. PRETENSÃO CLARAMENTE DEPREENDIDA DA PEÇA DE INGRESSO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO BIENAL E QUINQUENAL. REJEITADA. RECONHECIMENTO DE SITUAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO ANTE A AUSÊNCIA DE PRÉVIO PRONUNCIAMENTO EXPRESSO DA ADMINISTRAÇÃO ACERCA DO DIREITO REINVINDICADO. MÉRITO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. IMPETRANTES PROFESSORAS DE NÍVEL MÉDIO, CLASSE ESPECIAL, QUE FAZEM PARTE DE QUADRO SUPLEMENTAR EM EXTINÇÃO QUE COMPROVAM A GRADUAÇÃO EM LICENCIATURA PLENA NA FORMA DA LEI FAZEM JUS AO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DE ATÉ 50% PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 7442/10. PCCR DO MAGISTÉRIO. LEI ESPECIAL QUE TORNA INCOMPATÍVEL O PERCENTUAL DE 80% PREVISTO NA LEI GERAL, RJU (LEI Nº 5810/94). PAGAMENTO JÁ IMPLEMENTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Rejeita-se a preliminar arguida pela autoridade impetrada de inépcia da inicial, uma vez que da leitura da peça vestibular depreende claramente a pretensão posta, cuja pedido se coaduna com as alegações formuladas.

2. Prejudicial de mérito de prescrição bienal e quinquenal rejeitada. Reconhecimento de situação de trato sucessivo com suposta violação do direito que se renova mês a mês, face a inexistência de expresso pronunciamento da Administração acerca do direito reivindicado.

3. No mérito do writ, não se constata direito líquido e certo apto a amparar o pleito das impetrantes de concessão de gratificação de escolaridade no percentual de 80% com base no Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará (Lei Estadual nº 5.810/94), uma vez que em se tratando de servidoras Professoras de nível médio, chamadas de classe especial, incide no caso as disposições da norma especial, qual seja o PCCR - Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos profissionais da educação no Estado do Pará (Lei Estadual nº 7.442/2010) 4. Existindo aparente antinomia sobre os artigos 132, VII e 140, III da Lei Estadual nº 5810/94 (RJU) e o artigo 33 da Lei Estadual nº 7442/2010 (PCCR do magistério), que em princípio regulamentam a mesma gratificação, soluciona-se o caso pela aplicação do artigo 2º, §§ 1º e 2º da Lei de Introdução à Normas do Direito Brasileiro, ou seja, aplica-se o percentual da lei especial incompatível com o da lei geral. Precedentes STF e STJ. 5. Existindo informações da autoridade coatora com presunção de veracidade de que o pagamento do percentual de 50% previsto na lei especial já vem sendo pago às impetrantes, nos termos do artigo 33 da Lei Estadual nº 7442/201, não há direito líquido e certo a ser amparado via ação mandamental. 6. Segurança denegada, à unanimidade.”
(Mandado de Segurança nº 0000874-38.2011.8.14.0000, Tribunal Pleno, Relatora Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 24/08/2016)

Esse precedente supratranscrito apreciou a celeuma relativa à aparente antinomia entre os artigos 132, VII, e 140, III, da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU) e o art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 (PCCR do magistério), que, em princípio, regulamentavam a mesma gratificação, solucionando a controvérsia pela aplicação do art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ou seja, mediante a aplicação do percentual previsto na lei especial.

Com efeito, não se extrai desse julgado orientação tendente a reconhecer o direito ao pagamento da Vantagem Pecuniária Progressiva, prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, ao professor ou à professora não integrantes da Classe Especial.

Nesse sentido, já decidiu esta 2ª Turma de Direito Público. Eis a ementa:

“DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDORA PÚBLICA. NOMEAÇÃO EM CARÁTER PRECÁRIO. CARGO DE PROFESSOR NÃO TITULADO-REF.1. NÃO INTEGRANTE DA CLASSE ESPECIAL. PRETENSÃO VISANDO O PAGAMENTO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA PROGRESSIVA. ART. 33 DA LEI ESTADUAL
Nº 7.442/2010
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

A apelada, enquanto servidora admitida a título precário (temporária), não integra o quadro permanente dos profissionais da educação básica da rede pública estadual de ensino.

2.

Por outro lado, o cargo de professor da classe especial, indicado no art. 33 do PCCR, é resultante do enquadramento dos anteriores cargos de provimento efetivo de Professor AD-1 e AD-2 no novo PCCR, consoante indicado no Anexo IV da

Lei nº 7.442/2010.

3.

Dessa forma, os professores ocupantes dos antigos cargos de nível médio AD-1 e AD-2 foram enquadrados no PCCR no cargo de Professor Classe Especial. Por conseguinte, o Professor Classe Especial, quando habilitado em curso de licenciatura plena (graduação superior), perceberá a vantagem pecuniária progressiva, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base, majorada a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), conforme previsto no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, devendo, portanto, ser afastada a incidência da gratificação de nível superior (80%) prevista na Lei Estadual nº 5.810/84.

4.

Essa compreensão distintiva restou assentada no precedente firmado pelo Plenário deste Tribunal Justiça do qual n
ão se extrai orientação tendente a reconhecer o direito ao pagamento da vantagem pecuniária progressiva, prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, para professor não integrante da classe especial.

5.

No caso presente, a apelada
ingressou, em caráter precário, no quadro de pessoal temporário da Secretaria de Estado de Educação, precisamente para exercer a função de Professor Não Titulado – REF I, conforme indicado na Portaria nº 4.430/79 (ID 9564925), razão pela qual não faz jus a percepção da vantagem pecuniária progressiva.

6.

O pedido do apelante, no sentido de ver reconhecida a apelada como litigante de má-fé não deve ser acolhido, visto que nos comprovantes de pagamento, gerados pela administração, consta a indicação errônea (efetivo) quanto à espécie do vínculo funcional, razão pela qual é totalmente inviável essa postulação dada a ausência de dolo processual.

7.

Recurso de apelação conhecido e provido.”
(Processo nº
0831223-09.2021.8.14.0301 Rel. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, julgado na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, encerrada em 06/05/2024)

Além disso, segundo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.500.990 (Tema 1.344), é indevido proceder à extensão de gratificações e vantagens de servidores efetivos para contratados temporários. Confira-se:

“Ementa: Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em Recurso extraordinário. Extensão de regime estatutário para contratados temporários. Descabimento. Reafirmação de jurisprudência.
I. Caso em exame 1. Agravo interno em recurso extraordinário de acórdão de Turma Recursal do Estado do Amazonas que determinou a extensão de gratificações e vantagens de servidores efetivos para contratados temporários. Isso porque, apesar de não haver lei que disciplinasse a extensão, o recebimento das parcelas decorreria de proteção constitucional garantida por direitos sociais
. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da isonomia e os direitos sociais do trabalhador autorizam o recebimento por contratados temporários de direitos e vantagens de servidores efetivos.
III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma que o regime de contratação temporária pela Administração Pública não se confunde com o regime aplicável aos servidores efetivos. No julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551/RG), o STF afirmou que “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 4. Além disso, a Súmula Vinculante nº 37 orienta que “[n]ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 5. A recorrência de recursos contra decisões que estendem parcelas do regime estatutário a contratados temporários exige a reafirmação de jurisprudência. Nesse sentido, cabe assentar a diferenciação do regime administrativo-remuneratório de contratados temporários do regime aplicável aos servidores efetivos, assim como a vedação à extensão de direitos e vantagens por decisão judicial, observada a tese referente ao Tema 551/RG
. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e provido.
Tese de julgamento: “O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG”.
(RE 1500990 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 25-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-331 DIVULG 05-11-2024 PUBLIC 06-11-2024)

Destarte, em razão da diferenciação entre o regime administrativo-remuneratório dos servidores contratados de forma temporária e o regime aplicável aos servidores efetivos, é vedado estender, por decisão judicial, direitos e vantagens com fundamento na isonomia.

Com o intuito de tornar absolutamente claro esse pronunciamento, calha rememorar a diferença entre efetividade e estabilidade.

A primeira é atributo do cargo, distinguindo o servidor desde o instante da sua nomeação, cuja condição primordial para aquisição é a investidura em cargo efetivo, para o qual foi nomeado em decorrência de aprovação em concurso público (art. 37, II, da CF/88). Já a segunda indica aderência, isto é, a integração no serviço público, depois de preenchidas determinadas condições fixadas em lei e obtida pelo decurso de tempo (art. 41 da CF/88).

Dessa forma, o servidor estável, na forma do art. 19 do ADCT, não ostenta efetividade, posto que não foi aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos, razão pela qual não poderá ingressar na carreira, ainda que no nível inicial; consequentemente, não poderá progredir funcionalmente, bem como não poderá perceber quaisquer vantagens inerentes ao cargo efetivo.

Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, inclusive em recurso extraordinário oriundo deste Estado da Federação. Confira-se:

“EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ADCT. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. VANTAGENS INERENTES AO CARGO INDEVIDAS A SERVIDOR NÃO EFETIVO. PRECEDENTES
.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é necessário que o servidor público possua, além da estabilidade, efetividade no cargo para ter direito às vantagens a ele inerentes. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE 558.873/PA AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 10-11-2015 PUBLIC 11-11-2015)

◊◊◊

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.9.2017.
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. PROGRESSÃO NA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
.
1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que o servidor estável, nos termos do art. 19 do ADCT, não é efetivo, possuindo somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, porém sem incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em 1⁄4 (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do referido dispositivo.”
(ARE 981.424/MS AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 18/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 12-02-2019 PUBLIC 13-02-2019)

É necessário deixar absolutamente explícito que os servidores detentores da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam a servidores efetivos. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes.
1.
Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos
.
2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.”
(ARE 1.069.876/SP AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017)

Inviável, assim, qualquer espécie de equiparação, no sentido de viabilizar à apelante a percepção da vantagem pecuniária progressiva prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 (PCCR).

Dessa linha de entendimento decorre não ser igualmente possível eventual inserção e/ou reenquadramento em Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração de servidor(a) admitido(a) sem concurso público, antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado(a) pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Isso foi decidido pela Suprema Corte no ARE nº 1.306.505/AC (Tema 1.157). Confira-se:

“EMENTA: TEMA 1.157 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal. 2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial. 3. Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista. 4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas. 5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA.
6. Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao Tema 1.157: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)”
.
(ARE 1.306.505, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 28/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-065 DIVULG 01-04-2022 PUBLIC 04-04-2022)

Presente essa moldura fática, por todos os ângulos, as insurgências recursais não prosperam.

Ante o exposto, estando a sentença em conformidade com o entendimento deste Tribunal de Justiça, assim como alinhada aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, na forma do art. 932, IV, alínea “b”, do CPC,
conheço
dos recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado do Pará e pela parte autora e
nego-lhes provimento
, para manter a sentença.

P. R. I. C.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/05/2026